Tribunal: TJPA
Processo: 0812947-18.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812947-18.2025.8.14.0000

PACIENTE: ADINALDO DOS ANJOS PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, consistente em agressão com baladeira (estilingue), causando lesões na vítima. A defesa alegou ausência de fundamentação da prisão preventiva, excesso acusatório e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas do cárcere.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP e se a segregação se justifica diante da gravidade do fato, da possibilidade de reiteração delitiva e da adequação de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As decisões de primeiro grau indicam a presença dos requisitos legais da prisão preventiva: prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e periculum libertatis.

5. A fundamentação apontou risco à ordem pública, especialmente pela agressividade da conduta, ausência de motivação aparente para o ato violento e reincidência delitiva do paciente, com diversos registros de antecedentes.

6. A reavaliação periódica da prisão foi realizada, conforme art. 316, parágrafo único, do CPP, inexistindo excesso de prazo ou constrangimento ilegal.

7. A jurisprudência do STJ e do STF afasta a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares em hipóteses de gravidade concreta e risco de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva deve ser mantida quando houver elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e gravidade da conduta imputada. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais. 3. A reiteração delitiva e os antecedentes criminais justificam a medida extrema, sendo inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 316, § único.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 12 a 14 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 12 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente ADINALDO DOS ANJOS PINTO, contra ato do douto Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/Pa, nos autos do Processo nº 0801454-76.2024.8.14.0130.

Consta da impetração, que no dia 18 de dezembro de 2024, por volta das 17h50min, no interior de um estabelecimento comercial localizado na Rua Rio Branco, nº 129, Bairro Resende II, no município de Ulianópolis/PA, o paciente Adinaldo dos Anjos Pinto, utilizando uma baladeira (estilingue) e algumas pedras, teria atentado contra a vida de João Lopes Rocha, atingindo-a na região da face e do tórax, conforme descrito no laudo de exame de corpo de delito.

Esclarece que é plenamente admissível a utilização do Habeas Corpus para coibir eventuais excessos na atuação acusatória, sobretudo quando a imputação penal não guarda correspondência com os elementos fáticos apresentados, ensejando constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, visto que essa é a função do presente remédio.

Aduz que, no presente caso, que não há, na persecução penal em curso, substrato probatório suficiente para sustentar a tipificação imputada na denúncia, qual seja, homicídio qualificado.

Alega que, não pretende adentrar na valoração exaustiva das provas, visto que se trata de matéria reservada à fase instrutória do processo penal. Contudo, diante do standard probatório mínimo exigido para justificar a segregação cautelar, verifica-se que os elementos constantes nos autos até o momento não indicam conduta dotada de elevada reprovabilidade, tampouco justificam o enquadramento em tipo penal mais gravoso, como o de homicídio, especialmente em sua forma qualificada.

Afirma que, considerando a flagrante ilegalidade apontada, a revogação da segregação cautelar revela-se medida imperiosa e juridicamente adequada, a fim de restabelecer a ordem constitucional violada.

Ressalta que, a prisão cautelar por mais de 06 (seis) meses por causa de uma pedrada desferida com um estilingue, não se justifica.

Argumenta que, a gravidade abstrata do delito e da sua periculosidade não podem, por si sós, justificar a manutenção da prisão preventiva.

Dessa maneira, requer “a concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para REVOGAR de imediato o decreto preventivo de ADINALDO DOS ANJOS PINTO, expedindo de imediato ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. A confirmação no mérito, da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente, a competente ordem de Habeas Corpus, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja o paciente posto em liberdade.”

Na data de 30/06/2025, a liminar foi indeferida pelo Exmo. Des. José Roberto Maia Bezerra, em razão do meu afastamento funcional (ID 27899488).

As informações foram prestadas pelo Juízo a quo, em 02/07/2025, que esclareceu:

“(...) O paciente foi preso em flagrante no dia 18 de dezembro de 2024, em razão de fato ocorrido no Município de Ulianópolis/PA, consistente em suposta tentativa de homicídio qualificado. Segundo a denúncia, o paciente teria utilizado uma baladeira (estilingue) para arremessar pedras contra a vítima João Lopes Rocha, vindo a atingi-la na região da face e do tórax. O laudo de exame de corpo de delito (ID 134016440) confirma lesões compatíveis com o relato da vítima.

Durante a audiência de custódia, realizada em conformidade com os parâmetros legais, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, diante da gravidade concreta da conduta e da existência de elementos que indicavam risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva, conforme destacado na decisão de ID 134072113.

Na mesma decisão, foram considerados ainda os diversos registros de antecedentes criminais do paciente (ID 134031666), o que reforçou a necessidade da medida cautelar extrema, diante do risco concreto de reiteração delitiva.

A denúncia foi recebida, estando em curso a fase de instrução criminal. A prisão preventiva foi reavaliada em 30/06/2025 (ID 140466909), ocasião em que se entendeu pela manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ante a persistência dos fundamentos anteriormente invocados.

Atualmente, o feito encontra-se em trâmite regular, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 06 de agosto de 2025, às 12h00 (ID 145708874), não havendo, até o momento, qualquer indicativo de excesso de prazo que configure constrangimento ilegal.

Ressalte-se que, embora a impetração alegue excesso acusatório e ausência de dolo, tais matérias serão objeto da instrução probatória e julgamento pelo Juízo natural, não sendo cabível sua análise per saltum nesta fase, especialmente diante da existência de prisão preventiva devidamente fundamentada e periodicamente reavaliada. (...)”

Nesta Instância Superior, o Douto Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do writ, mas, no mérito, pugna pela DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

Cinge-se o presente remédio heroico ao argumento relativo à coação ilegal em razão da ausência de fundamentos da prisão preventiva.

Esclarece que devem ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

In casu, conforme informado pelo Magistrado a quo, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio.

Consta dos autos que o paciente adentrou o Bar do Domingos, no município de Ulianópolis/Pa, portando uma baladeira, e de forma abrupta, atingiu a vítima com diversas pedradas na região da face e do tórax, causando-lhe lesões, conforme Boletim Médico juntado à ID 2787896.

Do decreto preventivo, observo que Magistrado a quo fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar do paciente, ancorado nos requisitos do art. 312, do CPP:

“(...) Há, no caso, "fumus comissi delicti". Da análise detida do Auto de Prisão em Flagrante e dos relatos colhidos das testemunhas, temos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Há também, "periculum libertatis". A forma como se deu a conduta do custódio revela gravidade suficiente para por em risco a ordem pública local.

No mais, verificando a certidão de antecedentes juntada aos autos de EDINALDO DOS ANJOS PINTO, saltam aos olhos vários apontamento criminais, dando conta que o acusado é contumaz na prática de ilícitos penais.

A tanto, tenho que a prisão preventiva e a liberdade concedida anteriormente não foram suficientes para impedir que o flagrado voltasse a delinquir. Por tudo, verifico que o acusado, solto, representa risco concreto de cometimento de outros crimes da mesma natureza, abalando a ordem pública, especialmente levando-se em conta a vasta certidão de antecedentes criminais.

Logo, preenchidos restam os requisitos fáticos da prisão preventiva (CPP, art. 312).

Quanto aos requisitos normativos (CPP, art. 313), os fatos criminosos em análise (CP, art. 171 e 304) são dolosos e possuem previsão de pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos.

Sobre o ponto, decide o STJ que que inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública, in verbis: (...)

Ante todo o exposto, DECRETO a prisão preventiva de EDINALDO DOS ANJOS PINTO, já qualificado, para garantia da ordem pública, forte no art. 312 e 313 do CPP. (...)”

Colaciono, ainda, a decisão que manteve a prisão preventiva:

“(...) De início, verifico que os requisitos do “fumus comissi delicti” – que se desdobra na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – e do “periculum libertatis” – que compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal” – estão conjuntamente presentes no caso em análise.

Isso porque constam nos autos, depoimento do condutor (id. 134016440 – Pág. 03), testemunhas (id. 134016440 – Pág. 05/06), boletim de ocorrência policial nº 00122/2024.101206-4 (id. 134016440 – 12) e Exame de Lesão Corporal e registros fotográficos (ID 134016440 – Pág. 19/22).

A vítima narrou estava no “Bar do Domingos”, quando o denunciado adentrou o local, portando uma baladeira, e de forma abrupta, atingiu a vítima com diversas pedradas na região da face e do tórax, causando as lesões conforme consta no exame de corpo de delito id. 134016440 pág. 19/22. Após o ocorrido, a vítima, mesmo debilitado, informou que não conhecia ADINALDO DOS ANJOS PINTO, desconhecendo o motivo de o atingir com pedradas, conforme consta em vídeo no id. 134016442.

Além disso, o periculum libertatis persiste, caracterizado pelo risco social que a liberdade do réu representa, diante da gravidade concreta do fato praticado e da sua periculosidade. A forma como se deu a conduta do delito revela gravidade suficiente para pôr em risco a ordem pública local.

No mais, verificando a certidão de antecedentes juntada aos autos (id. 134031666) de ADINALDO DOS ANJOS PINTO, saltam aos olhos vários apontamentos criminais, dando conta que o acusado é contumaz na prática de ilícitos penais.

Por tudo, verifico que o acusado, solto, representa risco concreto de cometimento de outros crimes da mesma natureza, abalando a ordem pública, especialmente levando-se em conta a vasta certidão de antecedentes criminais.

A tanto, cabe ressaltar que, o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (Precedentes do STF e do STJ).

A tanto, considerando o caso em análise, o mero decurso do lapso de 06 meses da prisão do acusado não é fato que gere, nesse momento, excesso capaz causar constrangimento ilegal, sem prejuízo de eventual nova análise mais adiante.

Assim sendo preenchidos restam os requisitos fáticos da prisão preventiva (CPP, art. 312). Quanto aos requisitos normativos (CPP, art. 313, I). (...)”.

Verifica-se, das decisões acima transcritas, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública e considerando que o paciente possui certidão de antecedentes com diversos processos, revelando-se contumaz em práticas delitivas.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do modus operandi e da natureza do crime.

Ora, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ex vi do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso vertente, a decretação da prisão revela-se indispensável, ante a periculosidade concreta do paciente e a gravidade do delito que lhe é imputado. A decisão judicial encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, destacando-se que o paciente, de forma violenta e sem oferecer à vítima qualquer possibilidade de defesa, desferiu-lhe várias pedradas, atingindo-lhe o rosto e o tórax, que conforme Boletim Médico, houve ofensa a sua integridade física.

Ademais, o próprio ofendido em suas declarações alegou desconhecer os motivos pelos quais o paciente cometeu o delito contra si.

Outrossim, os fatos por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do acusado pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil e asfixia, conforme art. 121, caput, c/c § 2º, incisos II e III, do Código Penal.

2. O Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva com base na prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, destacando a necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

3. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, justificando a medida pela gravidade concreta dos fatos e pelo risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo modus operandi do crime.

II. Questão em discussão

4. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do acusado está devidamente fundamentada e se atende aos requisitos legais para sua manutenção, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

5. A prisão preventiva foi fundamentada de forma idônea pelas instâncias ordinárias, com base na especial reprovabilidade dos fatos e no modus operandi do crime, justificando a necessidade de resguardar a ordem pública.

6. A gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva foram considerados suficientes para a manutenção da prisão preventiva, não sendo cabível a aplicação de medidas cautelares mais brandas.

7. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 282, I e II; CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 823.916/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024;

STJ, AgRg no HC 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024.

(AgRg no HC n. 967.343/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.) (grifei)

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do modus operandi perpetrado pelo paciente, especialmente pelo fato de que o paciente se posto em liberdade, poderá reiterar na conduta delitiva.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, denunciado por homicídio qualificado em concurso de pessoas, motivado por desavenças no tráfico de drogas.

2. A defesa alega ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, inadequação da fundamentação da prisão, falta de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão, condições pessoais favoráveis do agravante e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando a gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantir a ordem pública.

4. A defesa questiona a contemporaneidade dos fatos em relação à prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas.

III. Razões de decidir

5. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, cometido em concurso de pessoas e motivado por desavenças no tráfico de drogas.

6. O risco de reiteração delitiva é evidenciado pela condenação recente do agravante por crime doloso, justificando a necessidade de prisão para garantir a ordem pública.

7. A contemporaneidade refere-se à manutenção dos requisitos da prisão preventiva, não ao momento da prática do crime, sendo irrelevante o lapso temporal entre os fatos e a decretação da prisão.

8. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para afastar o risco à ordem pública, dada a periculosidade do agravante.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública. 2. A contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva é suficiente para sua manutenção, independentemente do tempo decorrido desde a prática do crime. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não afastam o risco à ordem pública."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 282, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 682.732/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/11/2021; STJ, AgRg no HC 861.939/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 8/4/2024; STF, HC 192519 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 15/12/2020.

(AgRg no HC n. 968.139/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Nessa senda, conclui-se que o encarceramento cautelar está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, daí não se pode falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Quanto ao pleito específico de substituição da medida privativa de liberdade por cautelar diversa, cumpre registrar que, além da gravidade concreta do delito imputado, evidenciam-se nos autos os pressupostos e fundamentos que legitimam a segregação cautelar, tornando inadmissível a concessão da substituição pleiteada.

A propósito, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada.” (AgRg no HC n. 971.795/BA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025).

Assim, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste writ.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 12 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/08/2025